Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-20.2020.8.11.0025
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000382-20.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), UTI DA CERVEJA E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 13.164.522/0001-70 (EMBARGADO), FABIANO CHAGAS DA SILVA - CPF: 912.393.891-91 (EMBARGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - CPF: 163.946.401-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. READEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. TEMA 1.350 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pelo Estado, em execução fiscal, ao fundamento de inovação recursal quanto à tese de readequação administrativa do crédito tributário, fundada em legislação superveniente e em nova CDA.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao
distinguishing
em relação ao Tema 1.350 do STJ; (ii) omissão quanto à distinção entre substituição da CDA e readequação administrativa do crédito tributário; e (iii) contradição no reconhecimento da inovação recursal.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais, reconhecendo a inovação recursal consistente na dedução tardia, em sede de apelação, de tese jurídica não submetida ao juízo de origem, em afronta ao art. 1.013, § 1º, do CPC.

4. A invocação do Tema 1.350 do STJ foi adequadamente considerada, reafirmando-se a impossibilidade de modificação do fundamento legal da CDA após sua constituição, ainda que sob a alegação de legislação superveniente, em preservação da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

5. A distinção entre substituição da CDA e readequação administrativa não altera o regime jurídico aplicável, sendo imprescindível a formalização válida da substituição, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a inovação recursal não se vincula à mera juntada documental, mas à introdução tardia de fundamento jurídico não deduzido oportunamente.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já decidida. 2. Configura inovação recursal a apresentação, em grau de apelação, de tese jurídica não submetida ao juízo de origem, ainda que fundada em alegada readequação administrativa do crédito tributário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 344942370), negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação estatal, ao fundamento de que a tese de readequação administrativa do crédito tributário foi suscitada apenas em sede recursal, em indevida inovação recursal, no contexto de execução fiscal.

Consta dos autos originários que o Estado promoveu execução fiscal fundada na CDA n. 2017473722, visando à cobrança de multa por infração formal em matéria de ICMS, com base no art. 45, inciso V, alínea “r”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Não sendo exitosa a citação pessoal, foi nomeada curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inexigibilidade do crédito tributário, ao argumento de que a penalidade exigida se amparava em dispositivo legal posteriormente revogado, incidindo, segundo a tese deduzida, a retroatividade benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, por reconhecer a ausência de suporte normativo apto a sustentar a exigibilidade do crédito.

Irresignado, o Estado interpôs apelação. O recurso, contudo, não foi conhecido por decisão monocrática desta relatoria, ao fundamento de que a tese de readequação administrativa do crédito tributário, supostamente amparada em nova CDA e em legislação superveniente, não havia sido oportunamente deduzida perante o Juízo de origem, configurando inovação recursal. Interposto agravo interno, o colegiado negou-lhe provimento, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

Na presente insurgência, o ente embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado, afirmando haver omissão quanto ao necessário distinguishing entre o caso concreto e o Tema 1.350 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que o precedente repetitivo trataria de vício originário na CDA, ao passo que, na hipótese dos autos, haveria mera sucessão de leis no tempo. Alega, ainda, omissão quanto à distinção entre substituição da CDA e readequação administrativa do crédito tributário em razão de lei superveniente, defendendo que a juntada da nova cártula seria suficiente para permitir o contraditório e a ampla defesa. Por fim, aponta contradição no acórdão, ao argumento de que não haveria inovação recursal, uma vez que a readequação administrativa do crédito teria sido formalizada nos autos antes da apresentação da exceção de pré-executividade.

Requer, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e reconhecida a higidez do crédito tributário executado.

Os embargados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que os aclaratórios possuem manifesto intuito de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório..

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 344942370), negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação estatal, ao fundamento de que a tese de readequação administrativa do crédito tributário foi suscitada apenas em sede recursal, em indevida inovação recursal, no contexto de execução fiscal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

A controvérsia devolvida por meio destes aclaratórios cinge-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. É dizer: cumpre examinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão relevante ao julgamento, se contém contradição interna, obscuridade ou erro material. Não se está, nesta via estreita, diante de novo julgamento da causa, mas apenas de eventual integração ou aclaramento do
decisum
.

A leitura atenta do acórdão embargado revela, entretanto, que a decisão colegiada apreciou de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a ocorrência de inovação recursal, a ausência de formalização válida da alegada substituição da CDA e a inadequação da pretensão estatal à luz do entendimento firmado no Tema 1.350 do STJ. O que se percebe, em verdade, é a irresignação do embargante com a conclusão adotada, o que não se confunde com omissão ou contradição.

No tocante à alegada omissão quanto ao necessário
distinguishing
em relação ao Tema 1.350 do STJ, tampouco assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado não ignorou a moldura jurídica da controvérsia. Ao contrário, enfrentou expressamente a circunstância de que a pretensão estatal consistia em sustentar a exigibilidade do crédito mediante invocação, apenas em grau recursal, de readequação administrativa supostamente fundada em legislação superveniente e em cártula juntada incidentalmente aos autos. A referência ao Tema 1.350 do STJ foi feita justamente para assentar que, em execução fiscal, não se admite a modificação ou complementação do fundamento legal da CDA após sua constituição, ainda que sob roupagem diversa.

A distinção que o embargante pretende traçar entre vício originário e revogação legislativa superveniente não conduz, por si só, à conclusão de que o precedente seria inaplicável ou de que o colegiado teria silenciado sobre questão decisiva.

O núcleo normativo relevante permanece o mesmo: a impossibilidade de preservar a exigibilidade executiva por meio de alteração posterior do fundamento legal do crédito inscrito. Sob interpretação sistemática da Lei de Execução Fiscal e teleológica da jurisprudência consolidada do STJ, o que se tutela é a higidez do título executivo, que deve apresentar, desde sua formação e manutenção em juízo, certeza, liquidez e exigibilidade, sem mutações substanciais supervenientes promovidas ao arrepio do devido processo.

Em outras palavras, ainda que o embargante sustente que a alteração decorreu de fato jurídico superveniente, a consequência processual por ele pretendida é a mesma: manter a execução fiscal a partir de novo enquadramento normativo do crédito. E foi precisamente esse ponto que o acórdão enfrentou, rejeitando a viabilidade da medida. Não há, pois, omissão. Há, quando muito, inconformismo com a
ratio decidendi
adotada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à distinção entre “substituição da CDA” e “readequação administrativa” do crédito tributário.

O acórdão foi explícito ao consignar que a CDA mencionada pelo Estado foi juntada em momento incidental, sem qualquer requerimento formal de substituição, razão pela qual lhe atribuiu natureza meramente demonstrativa, incapaz de se converter, por si só, em novo título executivo. Essa fundamentação é suficiente e direta. O órgão julgador não está obrigado a acolher a terminologia escolhida pela parte, sobretudo quando a substância do ato revela tentativa de alterar, em curso de execução, a base jurídica de sustentação do crédito.

A denominação “readequação administrativa” não tem o condão de afastar a incidência do regime jurídico pertinente. Em interpretação literal e sistemática do art. 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal, a substituição da CDA exige ato formal do exequente e possui limites objetivos. Mais do que isso, a jurisprudência invocada pelo próprio acórdão já deixa claro que não se admite, por simples emenda material do título ou por expediente administrativo, a modificação do fundamento legal do crédito tributário. Assim, ainda que se pretenda diferenciar, em plano argumentativo, “substituição” e “readequação”, o dado relevante é que, no caso concreto, buscou-se amparar a continuidade da execução com base em nova fundamentação normativa, sem observância da forma legal e em momento processual inadequado.

O acórdão, portanto, não foi omisso. Rejeitou, de maneira clara, a suficiência jurídica da providência adotada pelo Estado. A circunstância de não ter aderido ao enquadramento conceitual defendido pela parte não configura vício integrativo.

Da mesma forma, inexiste a apontada contradição quanto ao reconhecimento da inovação recursal.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é a interna ao julgado, aquela que torna incompatíveis entre si as premissas e a conclusão da própria decisão. Não se confunde com divergência entre o entendimento da parte e a conclusão judicial, nem com a leitura que o recorrente faz dos elementos dos autos.

No caso, o acórdão é inteiramente coerente. Afirmou, de um lado, que havia nos autos documento juntado incidentalmente pelo Estado; de outro, consignou que a tese jurídica de readequação administrativa do crédito tributário, como fundamento de subsistência da execução, não foi oportunamente submetida ao Juízo de origem no momento em que o Estado se manifestou sobre a exceção de pré-executividade, tendo o ente público se limitado à discussão acerca da validade da citação por edital. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre essas proposições.

A inovação recursal, aqui, não reside na mera existência física de documento encartado nos autos, mas na introdução tardia, em sede de apelação, de fundamento jurídico-material não deduzido no instante processual adequado. O que precluiu não foi a presença do documento, mas a possibilidade de a parte, depois de silenciar sobre o mérito da exceção de pré-executividade, passar a sustentar, apenas em segundo grau, tese nova destinada a afastar a inexigibilidade reconhecida em primeiro grau. Essa compreensão decorre diretamente do art. 1.013, § 1º, do CPC e dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

A alegação de que se trataria de matéria de ordem pública igualmente não altera a conclusão. Ainda que determinados aspectos relacionados à validade do título executivo possam ser apreciados de ofício, isso não autoriza a parte a inovar recursalmente, nem impõe ao Tribunal o dever de reconstruir, de ofício, tese defensiva que o próprio exequente deixou de deduzir quando lhe incumbia impugnar o mérito da exceção de pré-executividade. O controle judicial de questões cognoscíveis de ofício não elimina a responsabilidade processual das partes quanto à tempestiva articulação de seus fundamentos, sobretudo quando deles depende a preservação da pretensão executiva.

A propósito, o acórdão embargado estabeleceu correta hierarquia lógica das questões. Primeiro, reconheceu a preclusão consumativa e a vedação à inovação recursal. Em seguida, consignou, como fundamento adicional, que a alegada readequação carecia de formalização válida e que a modificação do fundamento legal da CDA não encontrava amparo no Tema 1.350 do STJ. Assim, ainda que se pretendesse discutir, em maior profundidade, a distinção entre readequação e substituição, o resultado do julgamento permaneceria inalterado, pois a razão suficiente para o desfecho já estava posta na vedação processual ao conhecimento da tese nova em segundo grau.

Vê-se, portanto, que o acórdão apreciou os pontos essenciais, com fundamentação adequada e congruente. Os embargos de declaração, na espécie, buscam, em realidade, rediscutir o mérito da decisão e obter resultado infringente sem a presença de qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. Tal utilização da via integrativa não se mostra admissível.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026